Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702826-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTORCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA AGRAVADO: FREDSON PIMENTEL ANDRADE DE CASTRO, WALLACE NOGUEIRA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a empresa recorrente não sustenta movimentação inexpressiva de valores em suas contas, conforme documentos que instruem o presente recurso. Ademais, se trata de Agravo de Instrumento, cujo preparo é de baixo valor, além de não haver condenação em honorários em caso de desprovimento. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora